Tribunal: TJMT
Processo: 1022951-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS – CONFORMIDADE COM O PACTUADO – DIREITO À PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não evidenciada a cobrança de encargos abusivos, tendo em vista que os juros remuneratórios e moratórios indicados no demonstrativo de débito encontram-se, ao que tudo indica, em conformidade com o previsto no contrato, há de ser mantida a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022951-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), NILDON SEBASTIAO MARQUES - CPF: 703.876.211-72 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1022951-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NILDON SEBASTIAO MARQUES

AGRAVADO
:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO –

ENCARGOS CONTRATUAIS – CONFORMIDADE COM O PACTUADO – DIREITO À PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não evidenciada a cobrança de encargos abusivos,
tendo em vista que o
s juros remuneratórios e moratórios
indicados no demonstrativo de débito encontram-se, ao que tudo indica,
em conformidade com o previsto no contrato, há de ser mantida a decisão que recebeu os embargos à execução apenas no efeito devolutivo.

2. Embora a Súmula 298 do STJ estabeleça que o alongamento de dívida originada de crédito rural é direito do devedor, a comprovação das perdas na produção agrícola e seu nexo causal com a impossibilidade de pagamento demandam dilação probatória, incompatível com o juízo perfunctório desta fase processual.

3. Recurso
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NILDON SEBASTI
Ã
O MARQUES

nos
Embargos à Execução
opostos em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
, contra a decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Em síntese, sustenta o agravante o preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC/15 para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a cobrança de capitalização de juros sem expressa pactuação e em períodos incompatíveis, além de multa e juros remuneratórios e moratórios.

Alega ter direito à prorrogação da dívida rural em razão de perdas na produção agrícola decorrentes de severa seca, conforme previsto na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural.
E ainda,
que notificou a instituição financeira solicitando a prorrogação do vencimento da dívida, mas não obteve resposta.

Argumenta

que há excesso de execução decorrente da cobrança de encargos abusivos
bem como que
a manutenção da execução e a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito comprometerão sua atividade produtiva e, consequentemente, sua capacidade de pagamento da própria dívida.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida
(
ID
300793353
).

Contra a decisão liminar foi interposto pelo agravante Embargos de Declaração, alegando, em suma, que não foi apreciada a inexigibilidade temporária do título, uma vez que não pleiteia a concessão automática da prorrogação da dívida, mas a inexigibilidade da dívida até o julgamento final da ação.

A parte agravada apresentou contrarrazões aos
Aclaratórios
no ID
305463866
e contraminuta no ID
304483360
, em ambos, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
banco exequente, ora agravado
, busca o recebimento de
R$ 437.823,12 (quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e

vinte e três reais e doze centavos),

decorrente da Cédula de Crédito Bancário

nº 399866, contabilizado internamente sob o nº 9148272, no valor
originário
de R$

355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais)
, a ser paga em parcela única no dia
02/03/2023
.

Diante da inadimplência da parte executada
,
foi ajuizada a demanda, em 12/09/2024.

Citado, o executado, ora agravante, opôs Embargos à Execução, alegando, em síntese,
direito à prorrogação da dívida rural em razão de perdas na produção agrícola

decorrentes de severa seca, bem como
d
a existência de excesso de execução e abusividades nas cobranças realizadas pela instituição

financeira embargada,
em virtude da incidência de
capitalização de juros
sem
pactuação expressa.

Em razão do recebimento dos embargos sem efeito suspensivo, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sobre a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução dispõe o artigo 919 do CPC/15.

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens
.”

No caso em tela,
o executado, ora agravante, confessa a inadimplência da

Cédula de Crédito Bancário

nº 399866, no valor
originário
de R$

355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais)
, mas alega excesso da execução em razão da cobrança de capitalização de juros sem expressa pactuação, além de multa e juros remuneratórios e moratórios. E ainda, que possui
direito à prorrogação da dívida rural em razão de perdas na produção agrícola decorrentes de severa seca
.

Observa-se
da Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução,
que
são cobrados juros
efetiv
os de
8
%
a.
a
e juros de mora de 1% ao mês
, além de multa de 2%
(ID 264019755 dos autos da execução).

De se destacar que tais índices se encontram em consonância com o
demonstrativo do débito
(ID
121091852
):

Portanto
, conforme se observa acima, diferentemente do alegado pelo agravante, não há cobrança
de encargos abusivos, os quais se encontram em conformidade com os previstos no contrato.

No que tange ao direito à prorrogação da dívida rural, embora a Súmula 298 do STJ estabeleça que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
", é necessário que o devedor comprove o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, especialmente quanto à ocorrência de frustração de safra por fatores adversos e seu impacto direto na capacidade de pagamento.

No caso, o agravante apresentou parecer técnico unilateral para
demonstr
ar as perdas alegadas, documento que, embora relevante, não é suficiente, por si só, para desconstituir de plano a força executiva do título e demonstrar, de forma inequívoca, o direito à prorrogação da dívida.

Insta salientar que a comprovação efetiva das perdas e seu nexo causal com a impossibilidade de pagamento demanda dilação probatória, incompatível com o juízo perfunctório desta fase processual.

Desta feita, não evidenciada
a relevância da fundamentação necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido, há de ser mantida a decisão agravada que recebeu os Embargos do Devedor apenas no efeito devolutivo.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido
." (STJ -
AgInt
no
AREsp
1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017,
DJe
25/10/2017).

“
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO
. ART. 919,
§ 1
º, DO
CPC/2015. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O art.
919,
§ 1
º, do
CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente,
os seguintes
requisitos
: (
a) requerimento
do
embargante; (
b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está
demonstrado o

dano de

difícil ou
incerta reparação necessário à
suspensão da
execução, mormente a alienação da propriedade rural da
família, uma
vez que
aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1.462.571/MG, 4ª Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO,
DJe
27/08/2019). Grifei.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.
Por consequência,
julgo prejudicado os Embargos de Declaração
opostos contra decisão liminar.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025